Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-74.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME LABORATORIAL. LIPOPROTEÍNA A. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra operadora, visando o ressarcimento de valor pago por exame laboratorial de lipoproteína A, prescrito por cardiologista para avaliação de risco cardiovascular.
2. A operadora negou cobertura sob alegação de ausência do exame no rol da ANS.
3. A autora realizou o exame mediante pagamento de R$ 46,00 e alegou ter sofrido dano moral.
4. Apelação da autora que requer o reconhecimento do dano moral e majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do exame laboratorial enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se suas normas protetivas.
7. A negativa de cobertura, embora indevida, não causou prejuízo relevante à esfera extrapatrimonial da autora, que realizou o exame mediante pagamento módico, sem exposição a risco ou comprometimento do tratamento.
8. A jurisprudência do STJ exige demonstração de circunstâncias excepcionais para configuração de dano moral em casos de negativa de cobertura por plano de saúde.
9. No caso concreto, não houve urgência, privação de atendimento ou humilhação que justificasse a indenização por dano moral.
10. Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado na sentença (R$ 200,00) é irrisório, mesmo diante da baixa complexidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios legais do CPC, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 4o e 51; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 20 e 1.022; e CC, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, rel. Min. Humberto Martins, STJ; e TJDFT, Acórdão n° 1960113, Processo n° 0701160-23.2018.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA.